Tribunal: CARF
Processo: 10746.000482/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.000482/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.035 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HELIO LUIZ DE CACERES P MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRECATÓRIO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA.
Os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal,
mediante precatório ou requisição de pequeno valor, estão sujeitos à retenção
do imposto sobre a renda na fonte, pela instituição financeira responsável pelo
pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem quaisquer deduções,
no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário.
O valor do imposto de renda retido na fonte, decorrente do pagamento de
rendimentos em cumprimento de decisão judicial, constitui mera antecipação,
devendo os rendimentos recebidos por meio de precatório ser oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual por seu beneficiário.
MULTA DE OFÍCIO. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
No caso concreto, inviável o deferimento da pretensão do sujeito passivo de
ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro
escusável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000482/2009-84
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.000482/2009-84

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
HELIO LUIZ DE CACERES P MIRANDA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma
da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-48.014/2012, às e-fls. 70/76, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em
relação ao exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 07/10, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ******394.884,17, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******11.846,52.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 108/110, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
b) quanto ao valor lançado, consigna que não houve omissão de rendimentos, visto que
a importância recebida foi informada na declaração como rendimentos tributados
exclusivamente na fonte. Em sua perspectiva, como o valor recebido consiste em
sucumbência, trata-se de “prêmio ao advogado pela vitória”, tendo sido, portanto,
enquadrado junto a outros eventuais prêmios;
c) no que tange à aplicação da multa imposta, solicita sua relevação ao argumento de
que foi induzido a erro pela fonte pagadora. Sobre o assunto, afirma que, no
demonstrativo de rendimentos fornecido pelo Banco do Brasil, foi feita referência a IR,
o que no seu entendimento significaria Imposto de Renda exclusivo na fonte, em vez de
IRRF, o que implicaria uma retenção para compensação nas demais receitas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.000482/2009-84

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
De início, cumpre observar que o presente lançamento decorreu da constatação de
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, apurados pela confrontação entre a DIRPF
apresentada pelo contribuinte e a DIRF entregue pela fonte pagadora (Banco do Brasil).
O contribuinte, entretanto, contradita a exigência argumentando que se trata de
rendimentos tributados exclusivamente na fonte e apresenta, como comprovação, documento
intitulado “Comprovante de Liquidação de Depósito Precatório” (fl. 17).
Em que pese não fornecer outros documentos, relativos à natureza do valor
depositado, assevera, em sua peça de defesa, que a quantia recebida consiste em sucumbência,
ou seja, um “prêmio ao advogado pela vitória”, tendo sido, portanto, enquadrado junto a outros
eventuais prêmios.
Dessa forma, consigna o contribuinte que não houve omissão de rendimentos,
visto que a importância recebida foi informada na declaração como rendimentos tributados
exclusivamente na fonte.
Todavia, conforme documento anexado, a verba recebida pelo contribuinte refere-
se a rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório. Tais
rendimentos, de acordo com o disposto no art. 27 da Lei 10.833/2003, sujeitam-se à retenção na
fonte, não sendo de tributação exclusiva/definitiva como mencionado pelo contribuinte.
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3%
(três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não
tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou na data da
extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
(grifamos)
Releva destacar que o §2o do art. 27 anteriormente transcrito é expressamente
claro ao considerar que o Imposto de Renda Retido na Fonte será considerado antecipação de
imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual de ajuste.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.000482/2009-84

Em relação ao pagamento de honorários de sucumbência realizada diretamente na
conta corrente do advogado pessoa física, por se tratar da remuneração pela prestação do
trabalho não assalariado a ser paga por pessoa jurídica que é parte vencida em decisão judicial,
aplica-se a hipótese de retenção na fonte definida pelo art. 7o, inciso II, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1998, e pelo art. 46 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, considerando-se o
disposto nos arts. 38, 45, inciso I, 620, 628, e 718 do RIR/1999, in verbis:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. (vigente a época)
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
(...)
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de (...), advogado, (...);
(...)
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as (...)
tabelas em Reais:
(...)
§ 1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único do art. 38 (Lei no
9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais de
um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicarse- á a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no
art. 718, § 1o, compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio mês (Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).
(...)
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas, (...), a
pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso II).
(...)
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.000482/2009-84

III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
(grifamos).
Observe-se que a parte vencida é quem se obriga, por determinação judicial, a
efetuar o pagamento dos honorários advocatícios ao procurador da parte vencedora, em função
da sucumbência. Neste diapasão, é lícito apontar a inexistência de vínculo empregatício entre
ambos, razão pela qual as referidas verbas constituem rendimentos do trabalho não assalariado,
sujeitos ao ajuste anual.
Assim, tendo o contribuinte recebido rendimentos tributáveis do Banco do Brasil,
no valor de R$ 394.884,17, no ano-calendário de 2006, mas deixado de informar o total de tais
rendimentos em sua declaração de ajuste anual para apuração do imposto devido, ou seja, como
rendimento tributável sujeito ao ajuste anual, resta configurada a omissão apurada no presente
lançamento.
Quanto ao questionamento que deve considerar a mesma natureza de prêmio,
cumpre esclarecer que os prêmios sujeitos à tributação exclusiva são aqueles decorrentes de
loterias, concursos desportivos e assemelhados, os quais não têm nenhuma relação com o
trabalho exercido pelo beneficiário, conforme segue (Perguntas e Respostas AC 2006):
PRÊMIOS EM DINHEIRO
293 — Como são tributados os prêmios em dinheiro, distribuídos por loterias,
concursos ou sorteios?
Os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos
desportivos em geral (exceto os de amortização e resgate das ações das sociedades
anônimas), os prêmios em concursos de prognósticos desportivos e a distribuição,
mediante sorteio, de benefícios aos aplicadores em títulos de capitalização, nos casos
em que não há amortização antecipada dos referidos títulos, são tributados
exclusivamente na fonte à alíquota de 30%.
Os benefícios líquidos pagos aos aplicadores em títulos de capitalização, mediante
sorteio, nos casos em que há amortização antecipada dos referidos títulos, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à alíquota de 25%.
Os prêmios em dinheiro, distribuídos por intermédio de jogos de bingo sujeitamse à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à alíquota de 30%.
(RIR/1999, arts. 676, I e II, 678, I, § único, II; Decisão Cosit no 2, de 2000; Parecer
Cosit no 30, de 2001)
PRÊMIOS EM BENS E SERVIÇOS
294 — Como são tributados os prêmios em bens e serviços distribuídos por meio de
concursos e sorteios?
Os prêmios distribuídos sob a forma de bens e serviços, por meio de concursos e
sorteios de qualquer espécie são tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 20%.
O imposto incide sobre o valor de mercado do prêmio, na data da distribuição, sem
necessidade de reajustamento da base de cálculo, sendo irrelevante que o seu
recebimento, pelo contemplado, ocorra em outra data.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.000482/2009-84

(Lei no 8.981, de 1995, art. 63; Lei no 9.065, de 1995, art. 1o; RIR/1999, art. 677; ADN
Cosit no 41, de 1995; ADN Cosit no 19, de 1996; ADN Cosit no 7, de 1997)
Portanto, sem razão o contribuinte.
DA EXCLUSÃO DA MULTA – INDUÇÃO AO ERRO
Alternativamente o apelo recursal solicita a exclusão da multa de ofício, haja vista
que foi induzido a erro pela fonte pagadora.
De fato, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem jurisprudência
consolidada ao longo dos anos no sentido da exoneração da multa de ofício em nome do
beneficiário dos rendimentos, quando levado a praticar erro no preenchimento da sua declaração.
Eis a redação do verbete no 73:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Entendo, porém, que a situação em apreço não se amolda ao enunciado da Súmula
CARF no 73, cujo propósito é a exclusão da multa punitiva na hipótese de erro escusável.
Os precedentes administrativos que deram origem à edição da súmula estão
associados a casos concretos em que a falta de recolhimento do imposto de renda deu-se pela
natureza da classificação dos rendimentos na declaração de ajuste da pessoa física, com base em
informação prestada pela fonte pagadora.
É dizer que a documentação fornecida foi decisiva para a conduta do
contribuinte pessoa física, que nada mais fez do que declarar os rendimentos de acordo
com a mesma natureza atribuída pela fonte pagadora.
Para melhor visualização do contexto da criação da súmula, confira-se a ementa
de alguns acórdãos paradigmas:
MULTA DE OFÍCIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com dados
cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
Recurso especial negado.
(Acórdão CSRF/01-05.049, de 10/08/2004)
MULTA DE OFICIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com dados
cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de oficio.
Recurso especial negado.
(Acórdão CSRF/04-00.409, de 12/12/2006)
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO, INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como remuneração
pelo exercício de cargo ou função, independentemente da denominação que se dê a essa
verba.
MULTA DE OFÍCIO, CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.035 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.000482/2009-84

prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.
Recurso provido parcialmente.
(Acórdão no 2801-00239, de 21/09/2009)
No caso sob exame, o deslinde da controvérsia de é fácil deslinde, conforme
depreende-se da DIRF da fonte pagadora, senão vejamos:

Observa-se claramente que todas as informações dizem respeitos a “Rendimentos
Tributável” e ao “IRRF”/”Imposto Retido”. Não há qualquer sobre “tributação exclusivamente
na fonte”.
Ademais, por restar claro que a fonte pagadora declarou os rendimentos como
tributáveis (levados ao ajuste) e, como dito anteriormente, não tendo o contribuinte feito prova
de que tenha sido induzido a erro, não anexando nenhum documento nesse sentido.
Dito isto, resta claro que a documentação fornecida não foi decisiva para a
conduta do contribuinte pessoa física, pelo contrário, demonstra que a contribuinte tinha
conhecimento quanto a natureza da verba.
Dessa feita, sob qualquer ótica, é inviável o deferimento da pretensão da
recorrente de ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro
escusável. A penalidade é devida e encontra respaldo em lei nos casos de lançamento de ofício
(art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital